Tribunal: TJDFT
Processo: 0707068-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE DIGITAÇÃO. ANÁLISE DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente à prova de digitação de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade com o edital. É vedado substituir a banca examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632.853 julgado pelo eg. STF sob o rito da repercussão geral, Tema 485.
II – Apelação provida.